Tribunal: TJBA
Processo: 8001213-34.2023.8.05.0146
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8001213-34.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: AURISTELA MACEDO SANTANA

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO GOMES DO NASCIMENTO, SEBASTIAO JOSE MARINHO MAIA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA MESMA FUNÇÃO E LOCALIDADE. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. TEMA 784/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Juazeiro contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I,
“a”
, do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral.

2. O agravante sustenta que a candidata foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital para o cargo de Professora da rede municipal, na região de Maniçoba, e que, por isso, teria apenas expectativa de direito à nomeação. Alega ausência de demonstração cabal de vaga definitiva e de preterição arbitrária, apesar das contratações temporárias realizadas pela Administração.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser reformada, sob o fundamento de que o acórdão recorrido teria aplicado incorretamente a tese firmada pelo STF no Tema 784, ao reconhecer direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas.

III. Razões de decidir

4. O objeto do agravo interno limita-se à verificação da similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e o paradigma de repercussão geral adotado na decisão agravada, não se prestando à rediscussão ampla do mérito da causa.

5. A tese firmada no Tema 784/STF estabelece que a aprovação fora do número de vagas não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, demonstrada de forma cabal pelo candidato.

6. O acórdão recorrido não reconheceu automaticamente o direito à nomeação em razão da aprovação fora do número de vagas, mas a partir de quadro fático específico em que, durante a validade do concurso, a Administração promoveu contratações temporárias para o exercício das mesmas funções e na mesma localidade, revelando necessidade permanente de pessoal.

7. Esse contexto evidencia comportamento administrativo apto a caracterizar preterição arbitrária e imotivada, em consonância com a parte final da tese firmada no RE nº 837.311/PI, Tema 784/STF.

8. A pretensão recursal do agravante, ao alegar má aplicação do precedente vinculante, busca rediscutir premissas fático-probatórias fixadas pelas instâncias ordinárias, especialmente quanto à configuração da preterição e à demonstração da necessidade de nomeação, providência incompatível com a via extraordinária.

9. Inexistente desconformidade entre a decisão agravada, o acórdão recorrido e a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, mostra-se correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida quando o acórdão recorrido aplica corretamente a tese firmada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral. 2. A contratação temporária para a mesma função e localidade, durante a validade do concurso, pode caracterizar preterição arbitrária e imotivada do candidato aprovado fora do número de vagas. 3. É inviável, em recurso extraordinário, a rediscussão das premissas fático-probatórias fixadas pelas instâncias ordinárias quanto à configuração da preterição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, II e IX; CPC, arts. 1.030, I, “a”, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8001213-34.2023.8.05.0146, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e como agravada AURISTELA MACEDO SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça